Tribunal: TJPA
Processo: 0003217-98.2002.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003217-98.2002.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A A DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. SITUAÇÃO QUE SE EQUADRA NO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE QUE VEIO AOS AUTOS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. FALTA SUPRIDA. PARTE QUE PETICIONOU SEM ATENDER A DETERMINAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. EQUÍVOCO INCAPAZ DE REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.
II-

No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo
em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.
III-
A não manifestação da parte
, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial,

enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa),que para tanto implica na necessidade de intimação pessoal da parte,
para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto, nos termos do parágrafo 1º deste artigo.
IV-
A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. V-
No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida i
mposição, tendo em vista que não houve decisão supressa.
VI-
Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade.
VII-

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.,
diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Distrital Cível de Icoaraci, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI c/c 771 do CPC.

A Ação de conhecimento versava sobre reintegração de posse cumulada com perdas e danos, tendo em sentença o magistrado julgado parcialmente o pedido autoral, para condenar o réu em pagamento por perdas e danos e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com a decisão
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação, o qual foi dado provimento, para reformar a sentença apenas no que se referia a determinação de reintegração de posse do autor no imóvel objeto do presente litígio, tendo após diversos recursos, transitado em julgado.

Após retorno dos autos ao Juízo de Origem, este determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, tendo em ato contínuo diversos atos ordinatórios, juntada de petições e documentos.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando que o exequente, embora intimado não cumpriu com os despachos e atos ordinatórios e não promoveu as diligências necessárias para continuidade do processo, demonstrando ausência de interesse, julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI c/c 771 do CPC.

Irresignado
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença de extinção não merece subsistir, tendo em vista que sempre houve manifestação tempestiva do apelante, tendo inclusive realizado recolhimento de custas para diligências solicitadas.

Aduz que o grande número de manifestações no mesmo sentido levou o Juiz a sentenciar o feito por falta superveniente de interesse. Porém, mesmo considerando que as manifestações possam ser genéricas, e que de fato o feito necessitava de impulsionamento, deveria o magistrado determinar a intimação, apontando o vício, para evitar a extinção do feito.

Sustenta a primazia da resolução de mérito, bem como a ofensa ao princípio da economia processual.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para cassar a sentença atacada.

Contrarrazoes ID num.
1595456.

Ao receber os autos esta magistrada identificou ausência de
Relatório de Conta do Processo emitido pela UNAJ do TJE/PA, ocasião em que determinou a intimação do apelante, a fim de, no prazo lega de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção, o que para tanto fora cumprido pela parte.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora se manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI
c/c 771 do CPC
, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

Observa-se nos autos que após vários atos ordinatórios, despachos, manifestações da parte e ausência delas, o magistrado singular determinou a intimação do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 305), tendo tal determinação sido publicada no Diário de Justiça e de forma pessoal, conforme se depreende do AR de fl. 309), havendo petição requerendo dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial.

Novamente, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, que para tanto fora disponibilizada apenas em Diário de Justiça, vindo a exequente requerer o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisa de BANCENJUD e após pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse, alegando que o imóvel permanece ocupado.

A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo
em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

Com efeito, pela linha do tempo acima transcrita, observa-se que muito embora tenha havido em intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e neste momento tenha a parte apenas requerido a dilação do prazo, deveria o magistrado extinguir o feito, tendo em vista a ausência de cumprimento da determinação judicial, porém determinou novamente a intimação da parte, dando a ela novo prazo para manifestação e, embora tenha determinado a intimação pessoal, esta foi apenas publicada em Diário de Justiça, tendo mesmo assim havido manifestação da parte.

Nestes termos, é possível extrair dos autos que a parte não cumpriu com a determinação judicial, vindo aos autos requerendo pedido genérico e requerendo a expedição de novo mandando sem recolher custas e sem se manifestar sobre o despacho de fl/299, tal como relatado pelo magistrado, referida.

Ora, a não manifestação da parte
, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial,

enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa), a saber:

Art.

485
– O Juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§

1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNÂNIMIDADE.(2016.04003485-48, 165.452, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-03).

No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida i
mposição, tendo em vista que não houve decisão supressa.

Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/11/2023